Tribunal: TJSP
Processo: 1023773-93.2025.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito processual Civil. Embargos de Declaração. Contratos. Embargos rejeitados. 01. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento de cartão de crédito consignado e recálculo dos valores descontados, mas rejeitou pedidos de nulidade contratual, devolução de valores em dobro e indenização por danos

Ementa:
Direito processual Civil. Embargos de Declaração. Contratos. Embargos rejeitados. 01. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento de cartão de crédito consignado e recálculo dos valores descontados, mas rejeitou pedidos de nulidade contratual, devolução de valores em dobro e indenização por danos morais. 2. A questão em discussão consiste em (i) alegada obscuridade na compatibilidade entre a validade do contrato e a determinação de recálculo da dívida, e (ii) suposta contradição na negativa dos pedidos de repetição de indébito e danos morais. 3. O acórdão não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. 4. A determinação de recálculo com amortização decorre de norma administrativa, não implicando reconhecimento de irregularidade contratual, mas sim direito do consumidor à readequação da quitação do saldo devedor. 5. Embargos de declaração rejeitados.